Tribunal: TJPA
Processo: 0808507-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808507-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se da denúncia
que, no dia 17/04/2022, por volta de 20h30, policiais militares, foram verificar uma ocorrência na 15ª rua, 1015, na cidade de Itaituba, o paciente fora encontrado com 15 (quinze) papelotes de um material aparentando ser cocaína, 03 (três) embalagens de um material aparentando ser maconha, 10 (dez) relógios, 04 (quatro) celulares, 03 (três) cordões, 01 (uma) pulseira, 06 (seis) anéis, 01 (um) simulacro e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

-
Improcede a alegação de violação
do domicílio do paciente, pois teria ocorrido sem autorização ou mandado judicial, eis que consta termo de autorização de entrada em residência (ID nº 9931614 pág. 7). De fato, o impetrante não colacionou prova pré-constituída aos autos a demonstrar o contrário. Ademais, como se sabe, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegada de ilegalidade da prisão em flagrante.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls. 32-36 ID nº 9931613)
nem na de indeferimento de sua revogação (fls.
15-18 ID nº 9931608;),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade droga apreendida com o paciente, sendo encontrado, inclusive em seu ânus, a denotar a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente, ressaltando a autoridade coatora que o paciente já cometeu crimes na cidade de Manaus/AM, tendo confessado que já cumpriu pena pela prática do delito inserto no art. 157 do CP.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO DOMICILIAR SEM DEDUÇÃO DOS ARGUMENTOS.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

-
Consigno que a defesa postulou a concessão de prisão domiciliar sem declinar as razões para esse pleito. Ora,
não basta a invocação abstrata de necessidade de prisão domiciliar para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. Ademais, nenhuma das hipóteses legais de prisão domiciliar insertas no art. 318 do CPP estão presentes na espécie.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

DENILSON DA SILVA FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801616-69.2022.8.14.0024.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/04/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que encontrado com
“15 (quinze) papelotes de um material aparentando ser COCAÍNA, 03 (três) embalagens de um material aparentando ser MACONHA, totalizando a quantidade de 22g de entorpecente.”.
O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Aduz que a
entrada no domicílio do paciente
ocorreu de maneira ilegal, sem autorização ou mandado judicial.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319)
ou prisão domiciliar
sem argumentar esse último pleito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(ID nº 9957586).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10026085).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 10044966).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia
que, no dia 17/04/2022, por volta de 20h30, policiais militares, foram verificar uma ocorrência na 15ª rua, 1015, na cidade de Itaituba, o paciente fora encontrado com 15 (quinze) papelotes de um material aparentando ser cocaína, 03 (três) embalagens de um material aparentando ser maconha, 10 (dez) relógios, 04 (quatro) celulares, 03 (três) cordões, 01 (uma) pulseira, 06 (seis) anéis, 01 (um) simulacro e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Improcede a alegação de violação
do domicílio do paciente, pois teria ocorrido
sem autorização ou mandado judicial, eis que consta termo de autorização de entrada em residência (ID nº 9931614 pág. 7). De fato, o impetrante não colacionou prova pré-constituída aos autos a demonstrar o contrário. Ademais, como se sabe, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegada de ilegalidade da prisão em flagrante.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 32-36 ID nº 9931613)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls.
15-18 ID nº 9931608;),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da quantidade e diversidade droga apreendida com o paciente, sendo encontrado, inclusive em seu ânus, a denotar a
gravidade em concreto
do crime e a
periculosidade do paciente
, ressaltando a autoridade coatora que o paciente já cometeu crimes na cidade de Manaus/AM, tendo confessado que já cumpriu pena pela prática do delito inserto no art. 157 do CP.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Consigno que a defesa postulou a
concessão de prisão domiciliar
sem declinar as razões para esse pleito. Ora,
não basta a invocação abstrata de necessidade de prisão domiciliar para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. Ademais, nenhuma das hipóteses legais de prisão domiciliar insertas no art. 318 do CPP estão presentes na espécie.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo cerca de 918g de maconha, 66g de crack e 69g de cocaína, tendo sido, ainda, decretada a prisão preventiva em virtude de sua reiteração delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

(HC n. 734.006/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/07/2022